Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-12.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-12.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: SILINALVA NOVAIS GUSMAO e outros (2)

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em ação possessória, sob alegação de omissão por ausência de menção expressa à Súmula nº 487 do STF. Os Embargantes sustentam que o julgado teria deixado de considerar referida súmula ao decidir pela irrelevância da titularidade do domínio na solução da lide possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão por não haver menção expressa à Súmula nº 487 do STF, o que justificaria a interposição de Embargos de Declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre os juízos possessório e petitório, fundamentando-se no art. 1.210, § 2º, do Código Civil para concluir pela irrelevância do domínio em ações possessórias puras.

A ausência de citação literal da Súmula nº 487 do STF não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada já contempla, de modo implícito e suficiente, a análise do seu conteúdo normativo, ainda que para afastá-lo.

O inconformismo dos Embargantes reflete tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que configura pretensão infringente incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000883-12.2021.8.05.0274
, em que figuram como Embargado ADALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2) e como Embargante SILINALVA NOVAIS GUSMAO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça